Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PRETENDIDA CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DA PARTE DISPOSITIVA. VÍCIO INSANÁVEL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. São elementos essenciais da sentença: o relatório, os fundamentos e o dispositivo, conforme disciplinado no art. 489 do CPC.
2. A ausência de um desses elementos leva à nulidade do ato e, sobretudo, da parte dispositiva, que é o capítulo da sentença que forma a coisa julgada material, onde se especifica o resultado do julgamento, externando o juízo quais pedidos foram acolhidos, se a lide está sendo resolvida com ou sem resolução de mérito, além da condenação ou não da parte nos ônus sucumbenciais.
3. O vício é insanável e impede que este tribunal avance na análise do recurso de apelação, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa, por se tratar de ato que não compete à parte suprir.
4. Preliminar de ofício acolhida. Sentença anulada.